Tribunal: TJES
Processo: 0005765-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recusa a obediência
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005765-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIANE CORADI LEPPAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ALEGADO ERRO DE TIPO. NULIDADE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DOLO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Juízo da Auditoria Militar que condenou a acusada como incursa nas sanções do art. 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência), à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo mínimo de 2 anos. A defesa sustenta nulidade do processo de sindicância, ausência de dolo (erro de tipo), e requer absolvição, desclassificação da conduta para o crime de desobediência (art. 301 do CPM) ou redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade alegada na sindicância administrativa contamina o processo penal; (ii) verificar se houve dolo na conduta da apelante ou erro de tipo que exclua a culpabilidade; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) para desobediência (art. 301 do CPM).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sindicância administrativa possui caráter meramente informativo e não serve como único fundamento da condenação; eventual vício nessa fase não contamina a ação penal, diante da independência entre as instâncias administrativa e judicial, e ausência de prejuízo concreto à defesa (STM, Apelação nº 7000922-31.2020.7.00.0000).

4. O crime de recusa de obediência é formal, consumando-se com a simples negativa do subordinado em cumprir ordem clara, direta, pessoal e imperativa de superior hierárquico sobre assunto de serviço (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000607-61.2024.7.00.0000).

5. As provas testemunhais e o interrogatório confirmam que a acusada, mesmo ciente da ordem e alertada de que seria comunicada, deliberadamente recusou-se a cumprir determinação de escolta de presos, alegando que iria doar sangue — circunstância que afasta o alegado erro de tipo e demonstra o dolo na recusa.

6. A alegação de exercício regular de direito não prospera, pois a doação de sangue não constitui direito subjetivo absoluto do militar, dependendo de autorização do superior hierárquico, em respeito à disciplina e à conveniência administrativa.

7. A desclassificação para o crime de desobediência é inviável, pois o art. 163 do CPM tutela diretamente os valores da hierarquia e da disciplina militar, sendo norma especial em relação ao art. 301 do CPM (STM, Apelação nº 7000947-39.2023.7.00.0000).

8. A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, fixada no mínimo legal (1 ano de detenção), com regime aberto e suspensão condicional da pena, inexistindo interesse recursal quanto à redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Eventuais nulidades na sindicância administrativa não contaminam o processo penal.

2. O crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) é formal e consuma-se com a simples negativa de cumprimento de ordem legítima de superior hierárquico.

3. A conduta do militar que, ciente da ordem de serviço, opta deliberadamente por não cumpri-la, mesmo após advertido, caracteriza dolo e afronta à hierarquia e disciplina.

A desclassificação para o crime de desobediência é inviável diante do princípio da especialidade, pois o art. 163 do CPM protege bens jurídicos próprios da administração castrense.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 36, 42, IV, 73, 84, 163 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: STM, Apelação nº 7000922-31.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 10/06/2021, DJe 29/06/2021; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000607-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 18/09/2025, DJe 08/10/2025; STM, Apelação nº 7000016-83.2024.7.07.0007, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 16/10/2025, DJe 06/11/2025; STM, Apelação nº 7000947-39.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 22/08/2024, DJe 09/09/2024; STM, Apelação nº 7000074-09.2019.7.12.0012, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 15/05/2025, DJe 30/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIANE CORADI LEPPAUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 163 do Código Penal Militar à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626, “b”, “d” e “e”, do Código Penal Militar.

Em suas razões recursais (ID nº 16799873), a Defesa aduz que a acusada deve ser absolvida da imputação do crime de recusa à obediência, na medida em que não houve dolo em sua conduta, incorrendo em erro de tipo, pois não teria ouvido a ordem superior, tratando-se de “falha de comunicação”.

Aponta a ocorrência de nulidades no processo administrativo de sindicância.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade dos atos processuais em virtude da “nulidade praticada no processo de sindicância” ou a absolvição da acusada.

Em caráter subsidiário, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 301 do CPM ou a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16799877), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16824035), da lavra do Procurador Fábio Vello Corrêa, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIANE CORADI LEPPAUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 163 do Código Penal Militar à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626, “b”, “d” e “e”, do Código Penal Militar.

Em suas razões recursais (ID nº 16799873), a Defesa aduz que a acusada deve ser absolvida da imputação do crime de recusa à obediência, na medida em que não houve dolo em sua conduta, incorrendo em erro de tipo, pois não teria ouvido a ordem superior, tratando-se de “falha de comunicação”.

Aponta a ocorrência de nulidades no processo administrativo de sindicância.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade dos atos processuais em virtude da “nulidade praticada no processo de sindicância” ou a absolvição da acusada.

Em caráter subsidiário, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 301 do CPM ou a fixação da pena-base no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar, narrando o seguinte:

Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base para a presente denúncia, no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 07h00min, na sede do 4º BPM, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 118, Ibes, município de Vila Velha/ES, a denunciada recusou-se a obedecer ordem de seu superior, 1º TEN QPMP-C DAVI BONGESTAB DE SOUZA, sobre assunto ou matéria de serviço.

Extrai-se dos autos que na data supracitada, durante a preleção matinal, a denunciada estava em forma com todo agrupamento, quando recebeu ordem direta do CPU, 1º TEN QPMP-C DAVI BONGESTAB DE SOUZA, para que realizasse a escolta de presos.

Ocorre que, logo após receber a citada ordem, a denunciada, sem permissão, tomou posição de sentido e rompeu a marcha, saindo de forma dizendo: “
vou doar sangue, não vou para a escolta não”
.

Como se não bastasse, ao ser informada pelo superior que seria comunicada por tal conduta, a denunciada disse: “
vou ser comunicada por quê? Vou doar sangue”
, virando as costas e se dirigindo à saída do Batalhão.

Cabe ressaltar que a conduta da denunciada trouxe prejuízos ao serviço, pois a equipe de policiamento assumiu com apenas 08 (oito) viaturas na RO-1, sendo utilizadas somente 06 (seis), tendo em vista que a RP 4610, da 5ª Cia estava se deslocando para audiência em Cachoeiro de Itapemirim e a RP 4613 da 2ª Cia teve que ir para a escolta de presos, no lugar da denunciada, ficando prejudicados dois setores, quais sejam o setor 2 da 2ª Cia (Ibes, Brisamar, Nossa Senhora da Penha, Santos Dumond, Jardim Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Araças, Nova Itaparica, Pontal das Garças e Darly Santos) e o setor 2 da 3 Cia (Vale Encantado, Santa Clara, Jardim do Vale e Rio Marinho), conforme fl. 05/05v.

Inicialmente, quanto às alegadas nulidades supostamente ocorridas no processo de sindicância administrativa, cumpre asseverar que o referido procedimento possui caráter meramente informativo, não tendo servido exclusivamente para fundamentar a condenação da acusada.

De toda sorte, a Defesa alega que a nulidade teria decorrido da ausência de oitiva da ré, no entanto, tal garantia foi assegurada na fase judicial, tanto que a acusada foi interrogada e pode expôr a sua versão dos fatos, não tendo sido demonstrado eventual prejuízo da ausência de sua oitiva na fase de sindicância.

De toda sorte, é entendimento assente na jurisprudência pátria no sentido de que “
eventual vício na fase investigatória não contamina a ação penal, haja vista a completa independência dos procedimentos
” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000922-31.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação: 29/06/2021).

Quanto ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste à apelante, vejamos:

Consoante entendimento jurisprudencial, “
o delito de Recusa de Obediência (art. 163 do CPM) é crime formal, consumando-se com a simples recusa ao cumprimento de ordem clara, objetiva, concreta, pessoal, direta e imperativa de superior hierárquico, referente a assunto ou matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução
” (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000607-61.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/09/2025, Data de Publicação: 08/10/2025).

No caso, a materialidade e a autoria do crime em comento restaram devidamente comprovadas pelos elementos que integram a sindicância correicional e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Conforme se verifica do Relatório do CPU às fls. 06/08, constou a seguinte comunicação disciplinar:

Ao ser ouvido em juízo, o 1º Ten. DAVI BONGESTAB DE SOUZA, confirmou a referida comunicação disciplinar em desfavor da acusada.

O 3º SGT QPMP-C CARLOS ROGÉRIO COMES, ao ser ouvido em juízo, confirmou os seus relatos prestadas na fase de sindicância (fls. 11), onde afirmou que “
viu que a SD Josiane se negou a ir para a escolta”
, bem como asseverou que “
viu a SD Josiane sair de forma sem autorização do CPU”
.

A testemunha CABO ADRIANO BORINI NUNES, em juízo, relatou que estavam todos em forma e, em certo momento quando o tenente informou que ele e a acusada realizariam a escolta, “aconteceu todos esses fatos”.

Acrescentou, ainda, que se recorda que ela falou que iria doar sangue.

A testemunha CABO RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, ao ser ouvido em juízo, informou que a acusada estava na sua equipe no dia dos fatos e, em dado momento, ela comunicou que iria doar sangue, momento em que o Tenente teria dito que caso ela fosse doar sangue ela seria comunicada.

A acusada, em seu interrogatório, negou os fatos a ela imputados, dizendo que se limitou a informar que doaria sangue, momento em que o comando teria dito que iria comunicá-la, afirmando que havia muito “zum zum zum” e entendeu que poderia sair, momento em que saiu de forma.

Ora, diante das provas produzidas, restou devidamente demonstrado que a acusada, de forma deliberada, recusou-se a cumprir a ordem direta de seu superior hierárquico.

Ainda que alegue que não havia entendido direito o comando, em virtude de alegadas conversas paralelas no momento do recebimento da ordem, cabia à acusada solicitar esclarecimentos ao superior.

Inclusive, após ela ter afirmado que doaria sangue, o 1º Ten. DAVI BONGESTAB DE SOUZA ainda chegou a afirmar que se ela fosse, ela seria comunicada e, mesmo assim, ela insistiu em seu intento de que doaria sangue.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de que a acusada teria agido sob erro de fato, uma vez que o art. 36 do CPM dispõe que é “
isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima
”, logo, no momento em que o 1º Ten. DAVI BONGESTAB DE SOUZA afirmou que iria comunicar a acusada, ela passou a ter ciência clara de que sua conduta não era legítima e, mesmo assim, recusou à obediência, saindo da formação dizendo que doaria sangue.

Nessa linha, como pontuado pela Promotoria de Justiça:

O dolo, portanto, decorre da própria atitude da militar, que, ciente da hierarquia, optou por não acatar ordem de serviço, conduta incompatível com o dever militar e atentatória à disciplina castrense.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal Militar:

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o militar pela prática do crime de recusa de obediência, capitulado no art. 163 do CPM. A denúncia narra que, o réu, escalado como Motorista-de-Dia, recusou-se por duas vezes a cumprir a ordem de sua superior hierárquica para realizar a rendição de militares em postos de observação, apresentando-se desarmado e com atraso. A defesa requereu, preliminarmente, a reanálise para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima e a concessão de suspensão condicional da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) verificar se a conduta do ex-militar configura o crime de recusa de obediência, com a presença de dolo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, não se aplica à Justiça Militar da União, conforme entendimento consolidado esta Corte pela Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, em razão do princípio da especialidade e da incompatibilidade com os bens, princípios e valores tutelados pela Justiça Castrense, como hierarquia e disciplina.
4. O crime de recusa de obediência, tipificado no art. 163 do CPM, é delito formal que se consuma com a simples negativa do inferior hierárquico em cumprir ordem legal de superior sobre assunto de serviço, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou prejuízo efetivo
. 5. As provas testemunhais e o interrogatório do acusado demonstram que a ordem foi clara e direta, emitida por superior hierárquica sobre assunto de serviço, e que o acusado, de forma livre e consciente, recusou-se a cumpri-la por duas vezes, mesmo ciente de sua natureza mandamental.
6. A alegação de "má interpretação" da ordem é refutada pela clareza e reiteração da determinação, bem como pela confissão do próprio acusado.
7. Punições administrativas, como a exclusão das fileiras da Força Aérea, não impedem a responsabilização criminal, prevalecendo o princípio da independência entre as instâncias. 8. O atraso na rendição dos militares, mesmo que considerado "ínfimo" pela defesa, constitui um prejuízo à disciplina e ao bom andamento do serviço, valores essenciais à caserna. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. (...)

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000016-83.2024.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 16/10/2025, Data de Publicação: 06/11/2025)

Não prospera, igualmente, a alegação de que a acusada teria agido em exercício regular de direito (art. 42, IV, do CPM), na medida em que não constitui direito subjetivo do militar a doação de sangue, o que deve ocorrer mediante autorização do superior hierárquico, em um juízo de conveniência da administração castrense.

Ora, como asseverado em sentença, ainda que “
a doação de sangue seja meritória e incentivada, a conduta revelou menosprezo à autoridade do oficial e causou um transtorno ao serviço, na medida que frustrou planejamento prévio de emprego do efetivo, que teve de ser substituído de última hora
”.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o crime de desobediência previsto no art. 301 do CPM, uma vez que, por força do princípio da especialidade, a conduta de recusar à obediência não configura uma mera desobediência, mas sim uma afronta direta à hierarquia e disciplina militar, enquadrando-se no tipo penal específico previsto no art. 163 do CPM.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR MINISTRO DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. (...)
Não há como prosperar, ainda, o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, uma vez que, ao contrário do crime de recusa de obediência, não afronta a hierarquia e a disciplina militares, mas, sim, a administração militar, razão pela qual pode ser inclusive praticado por civil.
Desprovimento do apelo. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000947-39.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de Publicação: 09/09/2024)

Forte em tais razões, mantenho a condenação da acusada como incursa nas sanções do art. 163 do CPM.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a apelante carece de interesse recursal, uma vez que a pena já foi fixada no mínimo legal (1 ano de detenção).

Não houve o reconhecimento de atenuantes e, ainda que reconhecidas, não teriam o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, consoante previsão expressa do art. 73 do CPM e conforme Enunciado de Súmula 231 do STJ, o qual é aplicável à justiça castrense.

Nesse sentido, conferir: Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000074-09.2019.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação: 30/05/2025)

Ademais, verifica-se que houve a fixação do regime inicial aberto, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, nos exatos termos do art. 84 do CPM.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.